Tribunal: TJBA
Processo: 0535278-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535278-02.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO MACEDO MACHADO

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças de reajustamento contratual em ação ajuizada pela Locadora Aratu Transportes Rodoviário Ltda em face da Petrobras Transporte S.A – Transpetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relativos ao equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos e ao direito de reajuste de preços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero descontentamento da parte com o resultado.

3.2 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central dos autos, fundamentando-se na ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da embargante, conforme o ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC, e na inexistência de circunstâncias extraordinárias que justificassem a revisão contratual pretendida.

3.3 - O julgado aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes aos contratos administrativos (Lei nº 8.666/93, art. 65, II, "d", e Lei nº 14.133/2021, art. 124, II, "d") e os princípios constitucionais da autonomia contratual e segurança jurídica implícitos no art. 37, XXI, da Constituição Federal.

3.4 - O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação de seu convencimento, desde que a fundamentação seja clara, coerente e suficiente.

3.5 - A pretensão de mero prequestionamento para viabilização de recurso extraordinário não configura omissão que justifique o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.022, I a III, e 931; Lei nº 8.666/93, art. 65, II, "d"; Lei nº 14.133/2021, art. 124, II, "d"; CF/1988, art. 37, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 01.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n° 0535278-02.2014.8.05.0001
, sendo parte Embargante
LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
e parte Embargada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.